Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA HABILITADA A PRESTAR ATENDIMENTO PELO MÉTODO ABA NA REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A conclusão de que nenhuma das clínicas que integram a rede credenciada do plano de saúde estaria adequadamente habilitada para oferecer o tratamento prescrito ao beneficiário, pelo método ABA, demanda o exame mais aprofundado dos fatos, o que somente será possível depois da instrução probatória, o que inviabiliza a concessão, em sede de cognição sumária, da medida de urgência pleiteada.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.